Tribunal: TJES
Processo: 5003497-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003497-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LC MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL LTDA. e outros

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE PERFIL DE USUÁRIO DE REDE SOCIAL - FACEBOOK. TRÁFEGO PAGO. VIOLAÇÃO AS DIRETRIZES DA COMUNIDADE. CONDUTA INADEQUADA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO..

1
.
O bloqueio da conta no “Facebook”, canal de divulgação do trabalho pela empresa usuária, por violação as diretrizes da Comunidade, demanda dilação probatória quando não estiverem claras quais as violações cometidas.

2.
Pelo princípio da proteção, visto o risco de inviabilizar o negócio da empresa, necessária a reativação da conta na rede social até o encerramento da instrução processual.

3.
Fixada multa coercitiva no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por dia de descumprimento da ordem judicial; limitada a 30 (trinta) dias-multa.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5003497-35.2023.8.08.0000

A
GV
TE
S
: LC MARKETING E PUBLICIDADE DIGITAL LTDA E OUTRO

A
GV
D
O
:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal a analisar a pertinência de manutenção de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores/agravantes, cuja pretensão visava o desbloqueio de acesso a conta de acesso a plataforma do agravado, por meio da qual os recorrentes desenvolve seu negócio de marketing e publicidade digital.

Pois bem.

Como cediço, a tutela de urgência é o instituto processual hábil a assegurar o resultado útil do processo, seja conservando bens/pessoas ou antecipando a própria decisão meritória.

Em ambos os casos, incumbe à parte, nos termos do artigo 300,
caput
, do CPC, demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável"
.(grifei).

Tecidas tais considerações, após analisar com acuidade os fundamentos articulados pelos recorrentes, bem como os elementos existentes nos autos originários até o momento, chego à conclusão de que, a princípio, deve ser deferida a pretensão dos agravantes.

Analisando os autos de origem constato a existência de diversos contratos formalizados, em sua maioria, em meados de 2022, cujo objeto de contratação é a prestação de serviços de marketing digital.

Ademais, a recorrente é pessoa jurídica formalizada em 21/10/2019, conforme consulta ao site da Receita Federal, cujo CNAE consiste em marketing direto e outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente.

Não desconheço o dever da recorrida de regular as contas em sua plataforma conforme as diretrizes, com possibilidade de exclusão e bloqueio de perfis em desacordo com as políticas de uso.

Entretanto, consiste em ônus da provedora a demonstração de que os recorrentes praticaram ato em desconformidade com tais políticas de uso.

A averiguação quanto à ocorrência de violação dos termos e políticas da plataforma demanda maior dilação probatória, a ser realizada durante a instrução processual, oportunidade em que serão disponibilizados maiores elementos de convicção ao Juízo.

Logo, apesar da imprescindibilidade da aprofundada instrução,
in casu
entendo que manter a recorrente com a conta bloqueada até decisão meritória, poderá inviabilizar sua atividade.

Outrossim, o agravado afirma que a atividade tomada pelo provedor de serviço foi lícita, em razão de violação pelos agravantes dos termos de publicidade. Contudo, não há apresentação específica e concreta de quais foram as supostas violações.

Quanto ao tema, vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - REDE SOCIAL - CONTA- INDISPONIBILIDADE - BLOQUEIO INDEVIDO - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.
-
O bloqueio da conta do perfil de usuário de rede social, sem causa justificada, assim como a desídia da Provedora em solucionar a interrupção do serviço, além de configurarem o rompimento anormal da execução do Contrato, materializam práticas deflagradoras de dano moral.
- No arbitramento do valor indenizatório devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato lesivo e as suas repercussões.
- A reparação pecuniária não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pelo ilícito.
(...)
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.092865-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2020, publicação da súmula em 11/05/2020)

O perigo de dano é, por sua vez, evidente, tendo em vista o princípio da proteção da empresa, bem como que o cumprimento dos contratos firmados pelos agravantes com terceiros, e por não vislumbrar claramente as diretrizes violadas no exercício de suas atividades, entendo por determinar o desbloqueio de sua conta até ulterior decisão pelo Juízo primevo.

Por fim, as astreintes servem para compelir o devedor a cumprir com a obirgação, sendo medida adequada à obrigação de fazer estabelecida nos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-
lhe provimento
, para confirmar a decisão antecipatória da tutela, determinando o desbloqueio da conta

Lucas Calazans, URL
https://www.facebook.com/lucascalazansv
),
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a
partir da intimação daquela decisão
, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
limitados a 30 (trinta) dias-multa.

É como voto.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2023.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.